Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704785-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINTIA MARIA LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SÍNTIA MARIA LOPES contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 32.159/97) proposto pela apelante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o cumprimento de sentença sob o fundamento de ilegitimidade ativa da requerente. Em suas razões (ID 54365300), a apelante sustenta que: 1) o cumprimento de sentença visa executar o título executivo proveniente de ação ajuizada pelo SINDIRETA contra o requerido, com objetivo de condená-lo ao pagamento de benefício alimentação ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por meio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; 2) “a entidade sindical, na qualidade de substituto processual extraordinário, quando ajuíza uma ação coletiva de conhecimento, visa abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação.”; 3) “o CDC (art. 103, § 3o) estabelece que a coisa julgada na ação coletiva projeta os seus efeitos para o plano individual in utilibus, de modo a facultar que o indivíduo possa valer-se da coisa julgada coletiva para proceder à liquidação dos seus prejuízos e promover a execução da sentença, sem que isso implique: a) em renúncia expressa/tácita da eficácia da coisa julgada operada na ação coletiva; e b) em nova rediscussão das matérias já decididas na ação coletiva (art. 508, §4o, do CPC).”; 3) “a Suprema Corte do País já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal”; 4) os substituídos processuais estão na base territorial de representação do autor da ação coletiva, de modo que não importa se foi criado outro sindicato representativo da carreira da autora (SINDFAZ-DF); 5) a Suprema Corte já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar os servidores públicos estatutários do Distrito Federal; 6) a requerente era filiada ao SINDIRETA à época do dano, na qualidade de servidora do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e reconhecer a sua legitimidade ativa. Preparo comprovado (ID 54365301 e 54365302). É o relatório. A Câmara de Uniformização admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, que dispõe sobre a “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001)”. Registre-se: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” No caso, o objeto da presente apelação é precisamente a legitimidade ativa da apelante para a propositura de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97. Ademais, admitido o processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, o Relator, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema até o julgamento final do IRDR, nos termos do 982, I, do Código de Processo Civil. Assim, observado que a referida decisão pode influenciar no julgamento do presente recurso e em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do CPC), intimem-se às partes para se manifestarem acerca do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator